Tribunal: TJSP
Processo: 0002323-28.2007.8.26.0197
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL 02 Réus – HOMICÍDIO QUALIFICADO – Recurso negado. Anulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (HC no 460.450 – SP) e por esta 12a Câmara Criminal (ED). CONDENAÇÃO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSSIBILIDADE – Se a decisão do Júri estiver amparada em elementos razoáveis de prova, em uma

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL 02 Réus – HOMICÍDIO QUALIFICADO – Recurso negado. Anulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (HC no 460.450 – SP) e por esta 12a Câmara Criminal (ED). CONDENAÇÃO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSSIBILIDADE – Se a decisão do Júri estiver amparada em elementos razoáveis de prova, em uma interpretação razoável dos dados instrutórios, deverá a mesma ser mantida, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. Pena fixada no mínimo legal e manutenção do regime inicial fechado.

Recursos improvidos.